Tribunal: TJMT
Processo: 1006627-87.2022.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006627-87.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[OSVINO SIEG - CPF: 158.238.570-04 (RECORRENTE), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), SUZANA CESAR SIEG BADAN - CPF: 966.491.511-49 (RECORRENTE), PALOMA DE CARVALHO ORO LTDA - CNPJ: 31.825.900/0001-00 (RECORRIDO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as Requeridas, solidariamente, a pagar aos Requerentes a quantia de R$ 8.848,13 (oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e treze centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada Requerente, ambas acrescidas de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de afastamento da sua condenação em danos morais e materiais ou, não sendo este o entendimento da Turma, que seja minorado o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

Em contrarrazões, os Recorridos OSVINO SIEG e SUZANA CESAR SIEG BADAN rechaçam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

No caso em apreço, OSVINO SIEG e SUZANA CESAR SIEG ajuizaram a presente ação pleiteando a condenação das Reclamadas PALOMA DE CARVALHO ORO, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, decorrentes de transtornos envolvendo a compra de pacote de viagens e cancelamento do voo contratado.

Assim, após regular prosseguimento do feito, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, no seguinte sentido:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para:

a) CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento, individual, de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a cada Requerente, a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o seu arbitramento, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

b) CONDENAR as Requeridas, solidariamente, a pagar aos Requerentes o valor de
R$. 8.848,13 (oito mil e oitocentos e quarenta e oito reais e treze centavos)
, a título de dano material, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”
(destaquei)

Irresignada, uma das Requeridas/Reclamadas (AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A) interpôs recurso em face da sentença, acostado ao id. 181027793. Ocorre que, nas razões recursais,
a Recorrente se baseia em elementos divergentes daqueles dispostos no
decisum
que ela busca rebater
:

Conforme se observa nos trechos acima, retirados da peça recursal, a Recorrente alega ter sido condenada em valores acima daqueles efetivamente fixados no julgado monocrático, os quais dariam azo à interposição do recurso e consequente pretensão de minoração do
quantum
indenizatório de danos morais ou reconhecimento da ausência de danos materiais no caso vertente.

Assim sendo, tem-se a constatação que o recurso inominado interposto utiliza razões dissociadas e em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença prolatada nos autos, impondo o não conhecimento deste, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DA DECISÃO RECORRIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.
”

(N.U 1000117-87.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) (destaquei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto nos autos.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023